Tribunal: TJSP
Processo: 0519222-35.2010.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível/Remessa necessária - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a 2009 - Extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF - Acórdão deu parcial provimento aos recursos para reduzir a verba honorária em razão da distinção do Tema no 1.076 do STJ - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível/Remessa necessária - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2007 a 2009 - Extinção da execução com fundamento no art. 26 da LEF - Acórdão deu parcial provimento aos recursos para reduzir a verba honorária em razão da distinção do Tema no 1.076 do STJ - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.